Tribunal: TJMT
Processo: 1025883-59.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025883-59.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIO VIEIRA RUICCI - CPF: 142.853.801-10 (APELADO), WESLLEY SILVA DE ARAUJO - CPF: 042.958.831-31 (ADVOGADO), LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA - CPF: 041.401.321-24 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE DE SERVIDOR PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE – ISENÇÃO DO ARTIGO 6º, INCISO XIV, DA LEI Nº 7.713/1988 - REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DIREITO A RESTITUIÇÃO EM RELAÇÃO AO IRRF DESCONTADO APÓS A APOSENTADORIA DO SERVIDOR – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA AOS ÍNDICES ESTABELECIDOS EM RECURSO PARADIGMA DO STF (RE 870.947/SE - TEMA 810) – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
– RETIFICAÇÃO PELO JUÍZO
AD QUEM
DE ACORDO COM O ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC –CONSEQUENTE AFASTAMENTO DO §11 DO MESMO DISPOSITIVO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

De acordo com o artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88, são isentos de imposto de renda,
“
os proventos de
aposentadoria
ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional”.

Se depois de aposentado, o servidor publico com moléstia grave continua a ter descontado, indevidamente, em seu provendo de aposentadoria o IRRF, faz jus a restituição, nos termos do t
ermos dos artigos 165 e 168 do Código Tributário Nacional.

No
caso de condenação da Fazenda Pública os valores devem ser atualizados de acordo com os consectários legais estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário 870.947/SE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, sob o rito da repercussão geral – Tema 810.

Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais, devem ser fixados
sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2º e 3º, do artigo 85 do
Códex
Processual Civil.

Se os honorários sucumbenciais são redefinidos pelo Juízo
ad quem
quando da análise da remessa necessária, não há que se falar em honorários anteriores a serem majorados, sendo inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª
Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
-MT, nos autos da
Ação de Repetição de Indébito nº 1025883-59.2019.8.11.0041, que julgou procedentes os pedidos da inicial para condenar o Requerido ao pagamento dos valores indevidamente recolhidos diretamente na fonte pagadora a título de Imposto de Renda, durante o período de janeiro de 2013 até o dia 19/02/2018, a serem apurados em liquidação de sentença, devendo incidir juros no percentual estabelecido pela caderneta de poupança a partir desta data, nos termos da Lei nº 11.960/09, e correção monetária pela taxa SELIC por ser tratar de natureza tributária. Condenou ainda a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais fixado em
20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos temos do §2º, § 3º e § 8º do art. 85 do CPC/2015.

Aduz que de acordo com o
Art. 6º, XIV, da Lei Federal nº. 7.713/88 a isenção de Imposto de Renda para servidor com moléstia grave somente é aplicável em relação aos proventos de aposentadoria.

Sustenta que a doutrina e a jurisprudência é pacifica no sentido de que a isenção não atinge proventos de servidor na ativa, sendo impossível a Restituição dos Proventos Percebidos Anteriormente à Aposentadoria, a qual se deu no ano de 2017.

Argumenta que não há nos autos provas do reconhecimento da moléstia por pericia oficial e nem da concessão do benefício, os quais seriam essenciais para sessar o desconto em folha (art. 30, da
Lei nº. 9.250/1996)
.

Afirma que não é cabível a condenação do Apelante ao pagamento dos honorários sucumbenciais, uma vez que não houve pedido administrativo protocolando no Ente Municipal, inexistindo, dessa forma, pretensão resistida.

Com base nestes fundamentos, pugna pela reforma da sentença, para afastar a restituição do imposto de renda incidente sobre rendimentos havidos na atividade (anteriores a 2017) e a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

A Apelada, em contrarrazões recursais, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, dispenso o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme diversas manifestações dos Procuradores nesse sentido.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor/apelado ajuizou a ação originária alegando em síntese que tem 64 anos, é servidor público aposentado, e foi diagnosticado no ano de 2009 com “MIOCARDIOPATIA DILATADA DE ORIGEM ISQUÊMICA, COM INFARTO AGUDO MIOCÁRDIO COM ANGIOPLASTIA”, enfermidade esta que lhe daria o direito a isenção do imposto de renda.

Nara que pleiteou administrativamente a isenção do imposto renda, nos termos da Lei nº. 7.713/88, sendo esse pedido deferido em 27/02/2018.

Pontua que faz jus à repetição do indébito dos valores relativos à IRRF de janeiro de 2013 até a data do deferimento do pedido administrativo.

Após o contraditório, o Magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos da inicial para condenar o Requerido ao pagamento dos valores indevidamente recolhidos diretamente na fonte pagadora a título de Imposto de Renda, durante o período de janeiro de 2013 até o dia 19/02/2018, a serem apurados em liquidação de sentença, devendo incidir juros no percentual estabelecido pela caderneta de poupança a partir desta data, nos termos da Lei nº 11.960/09, e correção monetária pela taxa SELIC por ser tratar de natureza tributária. Condenou, ainda, a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos temos do §2º, § 3º e § 8º do art. 85 do CPC/2015.

Inconformado o Município de Cuiabá interpôs recurso de apelação, onde arguiu a impossibilidade de restituição dos valores descontados de IRRF enquanto o servidor estava na ativa, bem como requereu que fosse afastada a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais, bem como da remessa necessária.

1. DO RECURSO DE APELAÇÃO

1.1. Isenção de Imposto de Renda Retido na Fonte de Servidor Público e do Direito de Restituição

Argui o Apelante que de acordo com o Art. 6º, XIV, da Lei Federal nº. 7.713/88 a isenção de Imposto de Renda para servidor com moléstia grave somente é aplicável em relação aos proventos de aposentadoria, motivo pelo qual, não poderiam atingir proventos do apelado percebidos antes de 2017, quando ele ainda estava na ativa.

Sobre o assunto, sabe-se que, nos termos do artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88, são isentos de imposto de renda, os
rendimentos percebidos a título de aposentadoria,
reforma motivada por acidente em serviço
e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional
, como cito:

“ Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:

XIV – os proventos de
aposentadoria
ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia grave
, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma
;”

Com efeito, para ter direito à isenção do imposto de renda retido na fonte, além de se enquadrar em alguma das moléstias descritas nos citado dispositivo legal, os proventos devem ser provenientes de aposentadoria ou reforma
motivada por acidente de trabalho ou por moléstia profissional.

No caso dos autos, constata-se da perícia médica oficial colacionada no Id.
39171973, que o autor/apelado é portador de cardiopatia grave, sendo que a patologia se iniciou em 2009. No ano de 2016, ele foi submetido à cirurgia e, em 27/02/2018 foi reconhecida a invalidez permanente pelo perito médico oficial, bem como verificado que o servidor teria direito a isenção do imposto de renda retido na fonte.

Já os documentos de Id. 39171972 indicam que desde o ano de 2013 o apelado já era portador de cardiopatia grave e fazia tratamento clinico, motivo pelo qual, ele requereu na inicial a restituição do Imposto de Renda Retido na Fonte desde 01/01/2013.

Sabe-se que nos termos dos artigos 165 e 168 do Código Tributário Nacional, o contribuinte que recolheu tributo indevidamente, pode requerer a restituição dos últimos 05 (cinco anos), como cito:

“Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4º do artigo 162, nos seguintes casos:

I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;

[...]

Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados:

I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário; [...]”.

De acordo com o artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88, anteriormente citado, a isenção do imposto de renda retido na fonte de servidor
só deve alcançar os proventos percebidos a título de aposentadoria ou reforma
.

Ocorre que, na vertente hipótese, não foi observado pelo Juízo
a quo
que
,
de acordo como os documentos apresentados pelo autor no Id. 39171978 - Pág. 19, o autor/pelado passou para a inatividade e começou a receber proventos de aposentadoria somente em 01/2017.

Deste modo, somente devem ser restituídos os descontos de IRRF realizados após a aposentadoria do autor, a qual se deu a partir de 01/2017.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. IMPOSTO DE RENDA. PORTADORES DE MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/1988. ISENÇÃO SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL. ART. 111, II, DO CTN. INCLUSÃO DE DIFERENÇAS SALARIAIS, RECONHECIDAS JUDICIALMENTE EM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. NÃO INCLUSÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICIALIDADE. (...) A jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de que o
Imposto de Renda não incide sobre os proventos de aposentadoria
ou pensão percebidos por portadores de moléstias graves nos termos do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/1988. 3.
Dois são os requisitos para a isenção
:
a) subjetivo: que o contribuinte seja portador de uma das doenças listadas na norma tributária
(art. 6º, XIV, da Lei 7.713/1988) e b) objetivo: que
a verba percebida corresponda à aposentadoria ou pensão
, ainda que a doença seja superveniente ao ato de transferência para a inatividade laboral. (...)”

(STJ - REsp 1825124/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 11/10/2019)

Na mesma vertente tem se posicionado esta e. Corte:

“
[...] POLICIAL MILITAR INATIVO – PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE – [...] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – ISENÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 6º, INCISO XIV, DA LEI Nº 7.713/1988 – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – SEGURANÇA CONCEDIDA. [...] 4 -
É assegurada a isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria ou reforma dos portadores de moléstia grave comprovada por Laudo Pericial Oficial do Estado (Lei nº 7.713/88, art. 6º, XIV e Lei nº 9.250/95, art. 30)
”.
(TJMT - N.U 1000080-08.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2018, Publicado no DJE 09/10/2018)

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO – [...] POLICIAL MILITAR INATIVO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E IMPOSTO DE RENDA – INVALIDEZ PERMANENTE – [...] – ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA – APLICAÇÃO DA LEI Nº 7.713/88, ART. 6º, XIV – SEGURANÇA CONCEDIDA. [...] O servidor
público estadual inativo
, portador de doença incapacitante, [...]
É assegurada a isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria
ou reforma dos portadores de moléstia grave comprovada por Laudo Pericial Oficial do Estado (Lei nº 7.713/88, art. 6º, XIV e Lei nº 9.250/95, art. 30)”.
(TJMT - N.U 1000171-98.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/12/2016, Publicado no DJE 07/12/2016)

Assim, merece acolhimento esse argumento do Apelante, devendo a sentença ser reformada nesse ponto, para determinar que a restituição do imposto de renda descontado em folha de pagamento, se dê a partir da aposentadoria do autor/apelado (01/2017), até o dia 19/02/2018, quando foi deferido o pedido de isenção na esfera administrativa.

1.2 Da condenação ao pagamento dos Honorários Sucumbenciais.

Sustenta o Apelante que não é cabível a condenação do Recorrente ao pagamento dos honorários sucumbenciais, uma vez que não houve pedido administrativo protocolando no Ente Municipal, inexistindo, dessa forma, pretensão resistida.

No entanto, da análise dos autos verifica-se do documento de
Id. 39171973 e seguintes, que o autor/apelado colacionou aos autos o comprovante do protocolo do processo administrativo (Id. 39171973 - Pág. 1), sendo deferida a isenção apenas para período posterior ao laudo pericial.

Com efeito, uma vez que não foi determinada administrativamente a restituição do IRRF a partir do momento em que o servidor passou apara a inatividade, como estabelecido no vertente recurso, observa-se que foi a Fazenda Pública Municipal quem deu causa ao ajuizamento da ação,
n
ão tendo, dessa forma, que se falar em isenção do pagamento dos honorários advocatícios.

Além disso, embora tenha afastado a restituição do tributo em relação aos períodos anteriores ao da aposentadoria, entendo que o autor saiu vencedora da ação, uma vez que decaiu da parte mínima dos pedidos da inicial, nos termos do artigo 86, parágrafo único do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 86. [...]

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Assim, também não á que se falar em
inversão do ônus sucumbencial
.

2. DA REMESSA NECESSÁRIA

2.1. Isenção de Imposto de Renda Retido na Fonte de Servidor Público e do Direito de Restituição

Os fundamentos do reexame em relação à “Isenção de Imposto de Renda Retido na Fonte de Servidor Público e do Direito de Restituição” são os mesmos proferidos na análise no Recurso interposto pela Fazenda Pública Municipal, o que implica em retificar a sentença objurgada.

2.2. Do Valor dos Honorários Sucumbenciais

O Magistrado
a quo
fixou os
honorários sucumbenciais em
20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos temos do §2º, § 3º e § 8º do art. 85 do CPC/2015.

Pois bem. Sabe-se que nas ações em que a Fazenda Púbica for parte,
os honorários sucumbenciais devem ser fixados nos percentuais estabelecidos no §3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

[...]

§
3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais
:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão,
inclusive aos casos
de improcedência ou
de sentença sem resolução de mérito
.

[...]

§ 8
o

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
, observando o disposto nos incisos do §2º”.

Da analise conjunta dos
§§ 2º, 3º e 6º da citada legislação é possível constatar que os honorários sucumbenciais devem ser fixados nos limites dos percentuais estabelecidos do Código Processual, inclusive nos caso de improcedência e sentença proferida sem resolução de mérito.

Já o parágrafo 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil estabelece que
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, o que não e o caso dos autos.

Com efeito, na vertente hipótese
os
honorários sucumbenciais devem ser fixados em percentual sobre o valor da condenação
, nos termos do artigo 85, §3º do
Códex
Processual.

No presente caso, uma vez que a
condenação ou do proveito econômico obtido não superam 200 (duzentos) salários-mínimos, os honorários podem ser fixados em no mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre esse valor.

Nessa vertente, se mostra necessário observar os requisitos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, quais sejam: o grau de zelo profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso dos autos, uma

vez que a ação tramitou na comarca da Capital, a causa não é de grande complexidade, bem como pelo fato de que, do dia do protocolo da petição inicial (14/06/2020) até a presente data, se passaram pouco mais de 1 ano, ou seja, a demanda teve um tempo exíguo de tramitação, entendo que os honorários não poderiam se fixados no percentual máximo previsto na legislação.

Assim, observando os critérios acima elencados, entendo que os honorários sucumbenciais devem deve ser minorados ao percentual de 10% (dez por cento), devendo incidir sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa como constou na sentença objurgada.

Assim, a sentença deve ser retificada nesse ponto.

2.3. Dos Consectários Legais

A sentença determinou que sobre o valor da condenação incida juros
no percentual estabelecido pela caderneta de poupança e correção monetária pela taxa SELIC por ser tratar de natureza tributária.

No entanto, o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário 870.947/SE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, sob o rito da repercussão geral – Tema 810, entendeu que nos caso de condenação da Fazenda Pública deve ser utilizado o IPCA-E como índice de correção monetária, e da remuneração da caderneta de poupança como índice de juros de mora (Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F).

Assim, a sentença deve ser retificada nesse ponto para aplicar os consectários legais conforme estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso paradigma RE 870.947/SE (Tema 810).

3. DO DISPOSITIVO

3.1.
Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao
RECURSO DE APELAÇÃO
, para:

3.1.1.
Reconhecer que o direito de isenção do imposto de renda retido na fonte do servidor com moléstia grave, se dê somente após a sua aposentadoria (01/01/2017);

3.1.2.
Determina que, somente o imposto de renda descontado indevidamente, ou seja, entre os períodos de 01/01/2017 (data da aposentadoria) e
19/02/2018 (data que foi reconhecido o direito a isenção) sejam restituídos ao apelado.

3.2.
Em
REMESSA NECESSÁRIA
,
retifico a parcialmente sentença
, para:

3.2.1
Determinar que sobre o valor a ser restituído sejam aplicados
os consectários legais conforme estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso paradigma RE 870.947/SE (Tema 810);

3.2.2.
Minorar os honorários sucumbenciais ao percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil.

Deixo de aplicar o
art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que os honorários sucumbenciais foram redefinidos pelo Juízo
ad quem
quando da análise da remessa necessária, não tendo que se falar, dessa forma, em honorários anteriores a serem majorados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020